Tribunal: TJDFT
Processo: 0001907-65.2019.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA PREVALECE SOBRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUMENTO DE 1/12.

1. Mantém-se a análise desfavorável da conduta social quando o acusado comete novo crime enquanto goza de benefícios da execução penal.

2. Diante da atenuante da confissão espontânea e da agravante da multirreincidência, esta prevalece sobre aquela, com aumento da pena intermediária no patamar de 1/12.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.